Tribunal: TJMT
Processo: 1023282-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023282-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – REVELIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REMESSA DE CITAÇÃO PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO ERRÔNEO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – NULIDADE NÃO ARGUIDA QUANDO DA OFERTA DA DEFESA INTEMPESTIVA – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECADÊNCIA PRAZO DECENAL – PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CDC – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – FALTA DE INTERESSE
– SENTENÇA QUE REJEITOU TESE DE NULIDADE DO CONTRATO E O PLEITO INDENIZATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a citação
do réu pelo meio eletrônico, não há falar em nulidade de citação.
2. No
apelo interposto pelo revel só caberá a análise de questões essencialmente direito ou que se contraponham às provas dos autos, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias fáticas que deveriam ter sido deduzidas na contestação, sob pena de violação ao princípio da preclusão.
3.
Consoante jurisprudência do eg. STJ, e nos termos do art. 205 do CC/2002, é decenal o prazo para anulação ou revisão de disposição contratual por fundar-se em direito pessoal. 4.
É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que, “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
”, e de que “
o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
” (AgInt no REsp no 1.799.862/MS). 5. Falece o apelante de interesse recursal se o julgador rejeita a tese de nulidade do contrato e de condenação do pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SANTANDER S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato c.c Repetição de Débito, Danos Morais”
(Número Único 1023282-12.2021.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por
LILIANE PEREIRA KRAUSE, proclamou a revelia do apelante e,
rejeitando a alegação de negativa de contratação,

julgou em parte procedente o pedido apenas para determinar “
que a taxa de juros remuneratórios cobrada no negócio jurídico firmado – cartão de crédito – será de 2,52% (dois vírgula cinquenta e dois por cento) ao mês, sem capitalização, desde o início de pagamento parcial das faturas”
,
(cf. Id. no 140848217); a r. sentença condenou os embargados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa
.

O Banco/apelante arguiu a nulidade da citação dizendo que “
conforme expedição de citação nos autos em 18/08/2021, a secretaria expediu a citação para endereço eletrônica divergente, ou seja, o banco Recorrente não foi citado de forma válida
” (cf. Id. no 140848221 - pág. 3); arguiu, ainda, a decadência do direito alegando que os “
descontos e envio das faturas tiveram início em 2011 e a ação teve início em 2021
” (cf. Id. no 140848221 - pág. 4), ademais, a pretensão indenizatória também está fulminada pela prescrição, porque, ajuizada além do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, IV e V, do CC.

No mérito, sustenta que não há “
qualquer indício de ato ilícito que tenha praticado para gerar resultado lesivo ao Apelado, posto que, conforme restará demonstrado, o protesto não está provado nos autos
” (? – cf. Id. no 140848221 - pág. 6) e diz que a “
maneira transparente e clara com que foi feito o contrato certamente comprova as alegações deste Recorrente e esvazia as declarações autorais, de modo que a contratação deve ser considerada correta e os valores devidos, não havendo em se falar de indução ao erro ou qualquer outro vício”
(
cf. Id. no 140848221 - pág. 6) e se alonga em razões para defender a legalidade da contratação, invocando, ainda, o princípio
“pacta sunt servanda”.

Pedem, pois
, reforma da sentença, para “
anular todos os atos praticados sem o conhecimento deste Réu, anulando todos os atos proferidos sem o conhecimento deste, bem como proceder com nova citação ao endereço correto mencionado na qualificação do banco Réu, ou alternativamente, receba a contestação e documentos apresentados apontando a nulidade de citação informada, em prestígio ao princípio constitucional da ampla defesa, bem como seja a sentença reformada, ante a farta documentação anexada aos autos, julgando por bem IMPROCEDENTES os pedidos autorais
”
(
cf. Id. no 140848221 - pág. 11).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 140848224, a apelada oferta réplica aos fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, não obstante o apelante alegue nulidade da citação, não restou comprovado qualquer erro na remessa da citação pelo meio eletrônico (cf. Id. no 140848184), tanto assim o é que, o Banco ofertou defesa nos autos, e nem sequer arguiu qualquer nulidade de citação, não consignando em sua peça defensiva qualquer menção sobre essa temática (cf. Id. no 140848194).

Constata-se, portanto, que houve citação formal do apelante para que praticassem o ato de defesa, mas, sabe-se lá por qual razão, a convocação foi ignorada, tendo ofertado defesa depois de decorrido o prazo legal; assim, não havendo dúvida
quanto à validade da citação do apelante
para que ofertasse defesa, a conclusão é que houve estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo inteiramente descabida a arguição de nulidade do julgamento por ausência de citação do réu/apelante.

O art. 344 do CPC/2015 estabelece que, se “
o réu não contestar a ação, será revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”; no caso, indene de dúvida que os
apelantes/embargados são reveis.

Conforme leciona Nelson Nery Junior, “
a presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz
” (Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

O principal efeito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte autora na petição inicial, mas ele só terá cabimento se o conjunto probatório dá suporte à narrativa fática autoral, e não contrarie a convicção do julgador, de modo que a decretação revelia do réu, por si só, não tem como resultado automático a procedência do pedido, tampouco impede a apreciação das questões de direito.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
REVISIONAL
. 1.
Revelia
. Não incidência do efeito previsto nos artigos 341 e 344 do NCPC, tendo em vista que a
matéria
objeto da demanda é eminentemente de
direito
. (...). RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJRS - Décima Quarta Câmara Cível - Apelação Cível No 70082705468 – Rela. Desa
Judith dos Santos Mottecy -
Julgado em 26.09.2019)

EMENTA: VOTO MÉDIO: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ENCARGOS MORATÓRIOS. (...).APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - NULIDADE CONTRATUAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS - CLÁUSULAS ABUSIVAS - AUSÊNCIA DE PROVAS - TARIFA DE CADASTRO - INÍCIO DA RELAÇÃO - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA - INAPLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATAÇÃO EXPRESSA - LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO PREVISTA - ENCARGOS MORATÓRIOS. (...). A presunção de veracidade como efeito da revelia é relativa e diz respeito tão somente aos fatos alegados pelo autor, pelo que não conduz a procedência automática do pedido do autor, sobretudo nos casos em que discutida apenas matéria de direito. (...). (TJMG - 15a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0479.13.012992-3/001 – Rela Desa.
Valéria Rodrigues Queiroz
- Julgamento em 16/05/2019 – DJE em 28/05/2019)

Convém observar que, obviamente, não há óbice a que o revel interponha o recurso cabível, mesmo quando ele aporta aos autos e já encontra a situação constituída pelos efeitos da contumácia, pois, como sabemos, o revel pode intervir no processo a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra; A par disso, no apelo interposto pelo revel, só caberá a análise de questões essencialmente direito ou que se contraponham às provas dos autos, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias fáticas que deveriam ter sido deduzidas na contestação, sob pena de violação ao princípio da preclusão.

Por se tratar de matéria de ordem pública, cabível o pronunciamento deste eg. Tribunal sobre as teses de decadência e prescrição.

O “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão” foi celebrado entre os litigantes em 14.06.2011 e a presente ação foi ajuizada em 25.06.2021.

Consoante jurisprudência do eg. STJ, e nos termos do art. 205 do CC/2002, é decenal o prazo para anulação ou revisão de disposição contratual por fundar-se em direito pessoal, a propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 83/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. 1. (...) 3. A pretensão revisional de contrato bancário, à míngua de previsão legal específica, prescreve em 10 (dez) anos (sob a égide do Código Civil vigente) ou 20 (vinte) anos (na vigência do revogado Código Civil de 1916). 4. Após a vigência do Código Civil de 2002, o percentual dos juros moratórios deve ser calculado segundo a variação da Taxa Selic, vedada a sua incidência cumulativa com outro índice de atualização monetária. 5. Agravo interno não provido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.808.841/PR - Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva
- Julgado em 22/8/2022 - DJe de 26/8/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO VINTENÁRIO OU DECENAL QUANTO AOS DÉBITOS REALIZADOS COM BASE EM CLÁUSULAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DO CONTRATO CUJA MODIFICAÇÃO A PARTE PLEITEIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A prescrição para a restituição/repetição de valores pagos indevidamente em virtude de contrato bancário segue os prazos previstos no art. 177 do Código Civil de 1916 e no art. 205 do Código Civil de 2002, respeitada a norma de transição do artigo 2.028 deste último diploma legal, e tem como termo de início de contagem o momento da lesão de direito. (...) (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1848223/PR - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 15/03/2021 - DJe 23/03/2021)

Contudo, cuidando-se de
obrigação de trato sucessivo,
em que a fatura do cartão de crédito é emitida mensalmente e o valor mínimo descontado mês a mês do salário do devedor,
a cada novo desconto ocorre a renovação do prazo decadencial ao longo do tempo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1032519-07.2020.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 24/03/2021 - DJE 30/03/2021)

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que, “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
”, e de que “
o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
” (AgInt no REsp no 1.799.862/MS).

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1423670/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, ‘o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento’ (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. (...)”. (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 1319078/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 06/11/2018, DJe 09/11/2018).

Portanto, considerando que os descontos seguem até a presente data, não há falar em prescrição ou decadência no caso.

No mais, falece o Banco/apelante de interesse recursal, porquanto, o julgador rejeitou a tese de nulidade do contrato e de condenação do pagamento de indenização por danos morais.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022